Tribunal: TJES
Processo: 5000650-85.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000650-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ELIMAR FARDIN LORENZON
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000650-85.2023.8.08.0024
Recorrente: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

Recorrido: ELIMAR FARDIN LORENZON

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
O REQUERENTE É CORRENTISTA DO BANCO RÉU, COMO FORMA DE COMPLEMENTAR SUA RENDA, PASSOU A REALIZAR ALGUNS INVESTIMENTOS FINANCEIROS. EM 08/11/2022, VISLUMBRANDO UMA OPORTUNIDADE, TENTOU EFETUAR A TRANSFERÊNCIA DO VALOR DE R$ 22.000,00, QUE POSSUÍA NA CONTA DO BANCO RÉU PARA OUTRA CONTA DE SUA TITULARIDADE DO BANCO C6, CONTUDO NÃO CONSEGUIU REALIZAR A TRANSAÇÃO, MESMO APÓS INFORMAR A SENHA DO CARTÃO COMO SOLICITADO PELO APLICATIVO. QUE DIANTE DAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS, TENTOU CONTATO COM OS CANAIS DISPONIBILIZADOS PELO BANCO REQUERIDO, SEM SUCESSO, FORMALIZANDO RECLAMAÇÃO JUNTO AO BACEN. AFIRMA AINDA QUE NO DIA 11/11/2022, CONSEGUIU CONTATO TELEFÔNICO COM A GERENTE, “QUE O ORIENTOU A REINSTALAR O APLICATIVO, INSTALAR O APLICATIVO SANTANDER WAY E IR A UM CAIXA ELETRÔNICO REDEFINIR A SENHA DO APP”, TENDO REALIZADO OS PROCEDIMENTOS, CONTUDO APÓS NOVA TENTATIVA DE TRANSFERÊNCIA, RECEBEU MENSAGEM QUE O SEU DISPOSITIVO ESTAVA BLOQUEADO. SUSTENTA QUE NÃO HOUVE QUALQUER NOTIFICAÇÃO ACERCA DO BLOQUEIO OU MESMO CONTATO OU CANAL DE COMUNICAÇÃO EFICAZ PARA QUE O AUTOR PUDESSE RESOLVER O PROBLEMA, BEM COMO SUA SUA CONTA FICOU BLOQUEADA ATÉ 20/11/2022, TENDO PREJUÍZOS EM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO QUE PRETENDIA REALIZAR. DIANTE DISSO PLEITEIA REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO A REQUERIDA SUSTENTA REGULARIDADE NA CONDUTA, QUE O DISPOSITIVO HABILITADO DO AUTOR FOI BLOQUEADO DEVIDO A TENTATIVAS DE TRANSAÇÕES QUE CARACTERIZARAM SUSPEITA DE FRAUDE, TRATANDO-SE DE BLOQUEIO PREVENTIVO. QUE FORAM REALIZADOS OS PROCEDIMENTOS À REGULARIZAÇÃO, PELO SETOR RESPONSÁVEL REALIZOU OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS E, DESDE 16/11/2022, O AUTOR VEM MOVIMENTANDO SUA CONTA NORMALMENTE. SUSTENTA AINDA QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, NÃO HAVENDO DANOS A SEREM INDENIZADOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e
CONDENO
o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A a pagar a ELIMAR FARDIN LORENZON o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora da citação”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PUGNA PELA REFORMA DA DECISÃO SENTENCIANTE, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ROGA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU.
(6). DO MÉRITO.
EM GRAU DE RECURSO, PRETENDE A PARTE REFORMAR A R. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM QUE RECONHECEU O COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO REFERENTE AO BLOQUEIO DA CONTA DO AUTOR, BEM COMO A CONDENOU EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
SOBRE O BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA, EM CASOS SEMELHANTES OS TRIBUNAIS JÁ SE MANIFESTARAM:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA - RETENÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR - RAZOABILIDADE OBSERVADA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA. - A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço está prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, demandando apenas a prova do defeito, dos danos e do nexo de causalidade - Ao fornecedor do serviço, por sua vez, incumbe a prova da inexistência de falha, a teor do artigo 14, § 3º, inciso I, do CDC - Comprovando-se que a instituição financeira bloqueou sem motivo a conta bancária do consumidor e, ainda, reteve o valor nela existente, resta configurada a falha na prestação do serviço, a qual também caracteriza danos morais, sobremaneira porque se trata de valor decorrente de sua atividade laboral - Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro - Sendo a quantia arbitrada em primeiro grau suficiente para compensar os danos sofridos, deve ser mantida a sentença neste ponto - Por sua vez, os honorários de sucumbência devem ser aumentados, ainda que a causa seja de baixa complexidade, se fixados no mínimo legal não forem suficientes para compensar o trabalho desempenhado pelo patrono - Recurso principal não provido. Recurso adesivo provido em parte. Sentença reformada.(TJ-MG - AC: 10000204909154001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021). RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - BLOQUEIO DE CONTA EM SITE DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS NA INTERNET - MERCADO LIVRE – NÃO INFORMAÇÃO DA CAUSA DO BLOQUEIO - DEMORA EXCESSIVA EM REABILITAR A CONTA - NEGLIGÊNCIA VERIFICADA - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - O usuário de plataforma digital de compra e venda de produtos na internet faz jus à reparação dos danos causados pelo bloqueio sem razão e pela demora excessiva da administradora do site em restabelecer o acesso bloqueado por suposto uso da conta por terceiro. (TJ-SP - RI: 10000873620198260595 SP 1000087-36.2019.8.26.0595, Relator: Dayse Lemos de Oliveira, Data de Julgamento: 30/03/2022, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 30/03/2022).
CONQUANTO SEJA LÍCITO O BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA BANCÁRIA EM RAZÃO DE FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE, AINDA QUE SE TRATE DE MEDIDA DE SEGURANÇA, EVENTUAL BLOQUEIO EM HIPÓTESE DE MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA E IRREGULAR DEVE SER TEMPORÁRIO E IMEDIATAMENTE COMUNICADO AO CORRENTISTA COM A DEVIDA JUSTIFICATIVA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM APREÇO.
DEVERAS, NÃO RESIDE NO AUTOS PROVAS DA SUPOSTA IRREGULARIDADE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LOGO, NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO QUE O BLOQUEIO FOI REALIZADO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA. ENTENDO QUE O CASO ULTRAPASSOU A SEARA DO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, CARACTERIZANDO EFETIVO DANO EXTRAPATRIMONIAL, MORMENTE CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA OCORRÊNCIA, OBSTANDO O AUTOR DE REALIZAR TRANSAÇÕES.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, ADOTADAS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL).
ADOTANDO-SE O MÉTODO BIFÁSICO E ORIENTADO PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, SOPESANDO A CAPACIDADE FINANCEIRA DO CAUSADOR DO DANO COM LIMITE NA IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VÍTIMA, ENTENDO QUE O VALOR FIXADO PELO JULGAMENTO ANTECEDENTE NÃO MERECE REPARO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)